Tribunal: TJMT
Processo: 0045820-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045820-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDMA SEVERINO DE SOUSA - CPF: 303.547.061-87 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), THAIZA CAROLINA BATISTA LOPES CANCADO - CPF: 068.382.106-73 (ADVOGADO), FABIO LUIZ DE OLIVEIRA E FERREIRA - CPF: 942.817.776-87 (ADVOGADO), FERNANDO DE VASCONCELLOS PORTUGAL TORRES - CPF: 079.969.056-22 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE PAULA MOURA - CPF: 096.540.566-40 (ADVOGADO), CECILIA COUTO GUIMARAES DO VALE DOURADO - CPF: 079.541.286-01 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (APELADO), BANCO BS2 S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO BGN S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – QUITAÇÃO DOS CONTRATOS – PERDA DO OBJETO DA DEMANDA – ANÁLISE PREJUDICADA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
.

A reforma da sentença de primeiro grau em razão de perda do objeto da demanda pode ser analisada a qualquer momento e instância, e de ofício.

A quitação integral dos contratos discutidos na lide acarreta em perda superveniente do objeto da demanda em que se busca a limitação dos descontos em folha de pagamento, devendo o processo ser julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

EDMA SEVERINO DE SOUSA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA n. 45820-82.2013.811.0041, Cód. 841589, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, por força da sucumbência, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa a cada demandado, com exceção do Banco Bonsucesso S. A., ante a composição homologada, ficando suspensa a exigibilidade da verba por conta da assistência judiciária (Id. 22856049).

Em suas razões, de Id. 22856968, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam limitados os valores dos descontos em folha de pagamento em 30% da sua margem consignável, tanto no caso de empréstimos consignados quanto àqueles debitados em conta corrente e cartão de crédito.

As contrarrazões foram apresentada por Banco BMG S. A., Banco Daycoval S. A., Massa Falida Banco Cruzeiro do Sul S. A., Banco Cetelem S. A., Banco Bradesco S. A. respectivamente, nos Ids. 22856970, 22856973, 22856975, 22856981, 22858454, por meio das quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

O apelante manifestou no Id. 8790030, acerca da perda do objeto do recurso porque os contratos foram por ele quitados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de possível desrespeito da margem legalmente permitida para descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento de servidor público estadual, pelas instituições financeiras, ora apeladas.

Pois bem.

Adianto que o recurso não perpassa os requisitos da admissibilidade.

Isso porque ficou evidenciada a ausência de interesse recursal bem como a perda superveniente do objeto, considerando que tais contratos encontram-se devidamente liquidados.

Aliás, deve ser levado em conta que os contratos foram efetivamente pagos nos valores contratados, uma vez que a liminar para limitar o percentual do desconto restou indeferida pelo Juiz de 1.o Grau.

Há, ainda, nos autos informações prestadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, atestando a existência de margem positiva consignável para contratar em nome da apelante (Id. 22858499).

Assim, diante da atual realidade, desaparece a utilidade do pronunciamento jurisdicional perseguido, por conta da perda SUPERVENIENTE do objeto da ação.

Imprescindível destacar que tal matéria pode ser levada em consideração até mesmo de ofício, conforme inteligência do art. 493, CPC:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Neste sentido:

”DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. QUITAÇÃO DE UM DOS DÉBITO. ADEQUAÇÃO AO LIMITE LEGAL. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1) A ausência do interesse de agir não gera a exclusão da parte do polo passivo da demanda.2) A quitação antecipada do empréstimo consignado, acarretando a diminuição dos descontos na folha de pagamento ao limite legal de 30% do montante total do rendimento bruto do servidor público é causa superveniente da ausência do interesse de agir, resultante da perda de objeto da ação, o que leva à extinção do processo sem julgamento do mérito. 3) Apelação parcialmente provida.” (Tribunal de Justiça do Amapá TJ-AP - APELAÇÃO: APL 0036358-88.2009.8.03.0001 AP. Julgamento: 10 de Setembro de 2013).

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Por fim, mantenho os honorários advocatícios fixados em primeiro grau no equivalente a 10% sobre o valor da causa, devendo ser observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3°, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020